Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708276-20.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS APELADO: RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SUL FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS (CCB BRASIL S/A) (ID no 13002924) contra a sentença (ID no 13002917) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE SAMPAIO, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil - CPC, sob o fundamento de que o presente feito não pode ser suspenso por 90 (noventa) dias, como pleiteou a parte exequente/apelante, para que se aguarde o cumprimento do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, ante a falta de citação (judicial) do executado/apelado. Com isso, não é possível que haja a suspensão do processo, sem que antes tenha havido a angularização processual. Fundamentou, ainda, que antes da citação, ocorreu acordo entre as partes, o que gerou a perda superveniente do interesse de agir da parte exequente/apelante. Preparo efetuado - ID no 13002925. Não foi realizada a citação do requerido para contrarrazoar, afastando-se a incidência do §1o do artigo 331 do CPC, pelo fato de que a Instância a quo entendeu que, por se tratar de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), o requerido é citado para efetuar o pagamento da dívida e não para responder à ação, motivo pelo qual não caberia a citação da parte executada para apresentar contrarrazões ao apelo do exequente – ID no 13002927. A parte apelante requereu a extinção do processo, em função do pagamento do débito pela parte requerida/apelada, ou seja, informou que houve a realização de acordo amigável - ID no 13988753. Pleiteou, ainda, que haja a baixa de quaisquer inscrições em bancos de dados com caráter restritivo de crédito, em relação ao nome do requerido/apelado. Com a constatação de irregularidade na representação da parte apelante, em 06/02/2020, concedi prazo para que ela regularizasse a sua representação processual (ID no 14038216), bem como para que se manifestasse, expressamente, se o intuito era o de desistir do recurso de apelação por ela interposto (art. 998 do CPC), o que foi devidamente atendido, como se pode ver dos documentos juntados aos autos – ID no 14180029/14180030. É o breve relatório. Passo a decidir: Entendo ser razoável acolher o pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o qual estabelece: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Ante o exposto, tendo em vista a manifestação da parte apelante (ID no 13988753 e ID no 14180029/14180030), HOMOLOGO A DESISTÊNCIA recursal para que produza seus efeitos jurídicos e legais, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Determino, ainda, que eventual restrição, que tenha sido feita em relação ao bem objeto do presente litígio seja desfeita, pelo sistema eletrônico RENAJUD, de forma que não subsista qualquer restrição fruto da presente demanda, tanto em relação ao bem, como no que tange ao nome do demandado/apelado. Sem honorários advocatícios, pois não houve citação. À Secretaria da 5a Turma Cível para retirada do recurso da Pauta da 7a Sessão de Julgamento VIRTUAL, prevista para 11/03/2020 (ID no 14031191). Após, baixem-se os autos à Vara de origem. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 10:10:17. ROBSON BARBOSA Desembargador